Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Pereira da Silva, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta a necessidade de desconstituição da prisão preventiva do paciente, sob a alegação no sentido de que não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Aduz que, não obstante a conversão do flagrante em prisão preventiva, os fundamentos constantes do r. decreto em comento basearam-se na gravidade teórica do crime, e para garantia e preservação da ordem pública. Além disso, pondera que o d. Juiz do conhecimento poderia ter optado por medidas cautelares diversas da segregação, em razão das boas condições pessoais do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos da ação penal (autos no 0724018-34), o paciente foi preso em flagrante em 04/09/2021, após ter invadido a casa da vítima e tentado lhe matar com golpes de faca. Segundo o depoimento da autoridade policial que efetuou o flagrante, “atendeu a uma ocorrência em que um homem posteriormente identificado como Manoel Pereira da Silva Filho ingressou na casa de Eliezer Camilo, arrombando a porta de entrada e surpreendendo a vítima enquanto esta dormia; que a vítima foi atingida por vários golpes de faca, sendo prontamente atingida no HRC, onde permanece até este momento em observação; que, segundo apurou com as partes, houve uma briga entre elas, sendo que ambos trabalhavam como pedreiros em uma obra e lá houve uma discussão” (ID 102359291, p. 1, Proc. Juri 0724018-34). O paciente, por sua vez, prestou depoimento na delegacia, quando esclareceu que “teve uma discussão com o pessoal da obra em que trabalha, sem saber especificar o motivo, informando somente que foi um motivo bobo; que nesse entrevero chegou a apanhar e ficou indignado com essa situação, afirmando que teria que se vingar; que na presente data foi até a casa da vítima munido de uma faca, ingressou no local e começou a esfaquear a vítima enquanto ela ainda estava na cama (ID 102359291, p. 3, Proc. Juri 0724018-34). Na audiência de custodia, ocorrida em 06/09/2021, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 102376936, Proc. Juri 0724018-34): “De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido (tentativa de homicídio) é dolosa e possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Como exemplos do acolhimento, pela jurisprudência, do uso citado no item (ii), é possível citar, apenas para fins de exemplificação, as seguintes ementas: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AgR no HC 150570, Primeira Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, data da publicação 28/02/2019, sem grifo no original) HABEAS CORPUS. HOMCÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e que teve a prisão convertida em preventiva e, posteriormente, mantida. (...). A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, (...). (TJDFT, HC n.o 07236668520218070000, Primeira Turma Criminal, Relator Desembargador Cesar Loyola, data de julgamento 05/08/2021, DJe 16/08/2021, sem grifo no original). Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. O autuado, munido de uma faca, teria ingressado na residência da vítima e tentado matá-la, a facadas. A vítima ficou ferida e foi levada ao hospital. Segundo elementos de informação colhidos até o momento, o autuado teria agido assim para se vingar da vítima por conta de uma discussão que tiveram dias antes. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado”. O ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia, imputando ao ora paciente a prática do crime previsto artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 103826651, Proc. Juri 0724018-34). O d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido formulado pela d. Defesa de revogação da prisão preventiva, com estes fundamentos (ID 103896123, Proc. Juri 0724018-34), in verbis: “A defesa requereu, ID 103690090, a revogação da custódia preventiva do acusado, alegando, em síntese, a aplicação do princípio da presunção de inocência, assim como que a prisão cautelar anteriormente decretada seria uma forma de cumprimento antecipado de pena. Sustentou que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e que suas condições pessoais seriam favoráveis. Pugnou, por fim, de forma subsidiária, pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Intimado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação de prisão formulado, ID 103829870. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico, ao menos por ora, não haver possibilidade de deferimento do pleito. A prisão preventiva do acusado foi decretada pelo NAC, ID 102376936, em data recente, e as circunstâncias ensejadoras de sua custódia provisória permanecem inalteradas. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Narra a denúncia que, na data de 04 de setembro de 2021, na Chácara 1, Conjunto G, no interior da casa 01, Sol Nascente/Pôr do Sol, em Ceilândia/DF, o acusado teria, de forma livre e consciente, efetuado golpes de faca na vítima ELIEZER. O crime supostamente foi cometido por motivo torpe (em razão de vingança) e ainda praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, que teria sido surpreendido pelo ataque no momento em que estava deitado, já no interior de sua residência. O acusado, por ocasião de sua oitiva, ID 102359291, fls. 3/4, confessou que assim agiu em razão de vingança, relacionada por desavenças anteriormente travadas com a vítima, bem como que teria adentrado a residência desta com uma faca, com a intenção de atacá-la. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supostamente praticado, não havendo razão para a soltura do acusado neste instante processual. Verifico também que não se revela prudente a substituição da prisão preventiva decretada por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime”. Em que pesem as considerações agitadas pela d. defesa, não se depreende a existência de qualquer ilegalidade ou coação, de forma manifestas, que possam justificar a desconstituição da custódia cautelar, em sede de liminar. Na verdade, a decretação da prisão baseou-se na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente no momento da execução do delito. Como se observa, o d. magistrado atuante no Núcleo de Audiências de Custódia, de forma fundamentada, justificou com sólidos fundamentos a necessidade da segregação cautelar em razão da periculosidade do agente e das circunstâncias concretas em que se dera a prática do crime. O d. Juiz do conhecimento, por sua vez, reiterou aqueles fundamentos, explicitando que a gravidade concreta demonstrada pelo paciente é suficiente e capaz de para dar suporte à permanência de sua prisão cautelar. Com efeito, a forma como cometido o delito, isto é, mediante invasão à casa da vítima e sem que esta pudesse resistir, já que estava dormindo, é, sem dúvida, indicativo de periculosidade concreta, dando arrimo à efetiva necessidade da restrição cautelar. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). O próprio e. STF ao tratar do tema, já deliberou no sentido de que, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (STF, HC 94.979/TO, DJ 02/04/2009). Importa destacar ainda, por oportuno, consoante jurisprudência sedimentada no egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem. Em face deste cenário, e ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. decisão aqui combatida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento de prestar as informações de praxe. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.